Tribunal: TJDFT
Processo: 0009141-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009141-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA anuiu com as contas judiciais (ID: 29185846). O DF concordou com os cálculos de JACI PEREIRA ALVES, JACI XAVIER GOMES, JACILETE FIGUEIREDO SILVA, JAIME SANTOS MORAES, JAIRO TEIXEIRA DE SOUSA, JANE MONTE JUCÁ (ID: 28602818). Diga o SINDIRETA quanto à impugnação dos cálculos judiciais de JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE (ID: 29185846). Outrossim, intime-se o DF no tocante à renúncia manifestada por JACILELE FIGUEIREDO SILVA, com vistas ao recebimento do seu crédito por RPV de 40SM (ID: 29185846). Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador